Tribunal: TJBA
Processo: 8136521-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136521-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERBARA DIAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde a custear tratamento médico continuado em Clínica Transdisciplinar Especializada para Obesidade, com base de cálculo dos honorários advocatícios fixada em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 9.000,00. A parte apelante limita sua insurgência à forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade e adequação da fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, diante de condenação em obrigação de fazer relacionada a tratamento médico continuado, cujo proveito econômico não se mostra mensurável no momento da prolação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, notadamente nos julgados REsp 1.746.072/PR e
AgInt
no REsp 2129352/SP, admite que, em se tratando de obrigações de fazer com proveito econômico imensurável, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no valor da causa.

4. O tratamento médico objeto da condenação judicial é de natureza continuada, com prazo inicial definido (300 dias, prorrogável por 180) e possibilidade de extensão conforme prescrição médica, não sendo possível mensurar o seu custo exato no momento da decisão.

5. O percentual fixado (10% sobre R$ 90.000,00) atende aos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, e à razoabilidade, especialmente considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de instrução probatória ampla.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em ações que envolvam obrigações de fazer relativas ao custeio de tratamento médico continuado por plano de saúde, não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa. 2. O percentual de 10% sobre o valor da causa é adequado quando respeitados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, j. 22.05.2019;
AgInt
no REsp 2129352/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
recurso de
Apelação Cível
nº
8136521-94.2020.8.05.0001
em que figuram como parte

recorrente

a patrona da parte autora,
LORENA CAMPOS MARTINS
e parte

recorrida
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça